Tribunal: TJDFT
Processo: 0707556-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707556-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PASCOAL TORRES PITOMBEIRA AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O DECISÃO PASCOAL TORRES PITOMBEIRA interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência e efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF, que, em sede de cumprimento de sentença, à míngua de acordo entre as partes, deferiu o pedido da TERRACAP para levantar a suspensão anteriormente determinada e autorizar o cumprimento do mandado expedido de reintegração de posse. Informa que o ilustre magistrado a quo proferiu decisão interlocutória que levantou a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse em favor da TERRACAP, possibilitando o desapossamento do imóvel habitado pelo agravante e toda a sua família sob a alegação de que se trata de obra sem o licenciamento da administração regional e edificada em área pública, com consequências coletivas para a população do Distrito Federal, por envolver a problemática dos ditos condomínios irregulares. Aduz que a decisão vergastada contraria o necessário respeito as decisões judiciais prolatadas por outras instâncias do judiciário, considerando que veio a violar as liminares concedidas pelo STF e TJDFT que haviam concedido proteção judicial aos aglomerados urbanos contra atos de demolição que venham a ser empreendidos pela fiscalização, enquanto perdurar a situação de pandemia. Assevera que na certidão de ônus juntada ao presente agravo, se mostra possível a percepção de que a natureza jurídica das terras em comento ainda se encontra subjudice e, portanto, não se apresenta adequado haver a reintegração da posse de um imóvel que ainda aguarda uma definição acerca de seu status – se pertencente ao domínio particular ou se ao público e que tal fato demanda que a ordem judicial venha a ser sobrestada, pelo menos até que seja julgado o mérito da ação que tramita nos autos 0243573-63.2015.8.09.0128, evitando o conflito de decisões do mesmo grau de jurisdição. Afirma que a situação poderá vir a acarretar prejuízos irrecuperáveis ao agravante, considerando a natural demora que advirá até o julgamento do mérito do presente AGI, diante da possibilidade real de haver o cumprimento do mandado de reintegração de posse em favor da TERRACAP, culminando com a demolição da sua casa, no próximo dia 14/03/2022, acarretando a perda de objeto da ação e o Poder Judiciário, nessa hipótese, não terá cumprido com seu papel institucional em relação ao cidadão, considerando a impossibilidade da discussão do seu direito em toda a extensão, especialmente se levar em conta as nuances que permeiam a discussão da questão em face a responsabilidade do Estado em relação a proliferação destes condomínios irregulares, no curso dos últimos trinta anos. Por estas razões, pede a concessão da tutela de urgência recursal e efeito suspensivo ativo à decisão agravada; pugna pela revogação da decisão que levantou a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse em desfavor do agravante, com o deferimento de liminar para o restabelecimento da referida suspensão até a decisão de mérito do presente recurso. É a síntese do necessário. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Possível, assim, a apreciação do pedido liminar por este Plantonista. A decisão impugnada possui o seguinte teor, na fração de interesse: A TERRACAP se manifestou nos autos em ID118076070. Afirma que o fato de estar o terreno objeto, segundo o PDOT - Lei Complementar no 803/09, atualizada pela Lei Complementar no 854/2012, inserido na "Zona Urbana de Uso Controlado I, na Área de Regularização de Interesse Específico - ARINE Taquari I, no Setor Habitacional Taquari" e que existe processo de regularização das ARINEs Taquari I, II e III, cujos primeiros ofícios datam de 2009, não significa que o processo de regularização teve início e que sua ocupação será regularizada. Requer o prosseguimento da execução. DECIDO. Cuida-se de cumprimento de sentença. Nesta fase processual não há espaço para rediscussões de mérito. O título executivo judicial traduz direito de reintegração na posse do imóvel objeto da lide. Confira-se ementa do acórdão: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. POSSE INEXISTENTE. INTERDITOS POSSESSÓRIOS. CARÁTER DÚPLICE. PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO E PROVA. I.Segundo a inteligência do artigo 1.208 do Código Civil, não traduz posse a ocupação de bem público por particular sem título proveniente da Administração Pública ou sem autorização legal específica. II. Ao contrário dos bens públicos de uso comum do povo e de uso especial, os bens públicos dominicais são governados pelo regime jurídico de direito privado e por isso podem ser objeto de posse por particulares, desde que a atribuição possessória esteja assentada em relação jurídica com a Administração Pública. III. A simples ocupação de bens públicos por particulares, mesmo que dominicais, sem título proveniente da Administração Pública ou sem previsão legal específica, não traduz posse juridicamente tutelável. IV. Aquele que ocupa irregularmente imóvel público, por não ostentar o status jurídico de possuidor, não pode obter proteção possessória em face do proprietário. V. Não configura turbação o ato do Poder Público que, no exercício do poder de polícia, repele ocupação ou edificação irregular em imóvel público. VI. Ante o caráter dúplice dos interditos possessórios, ao réu é permitido concentrar, na contestação, defesa e pedido de proteção possessória, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil. VII. A precariedade jurídica da ocupação do imóvel público representa esbulho porque priva o proprietário da posse do bem que lhe pertence. VIII. As perdas e danos resultantes do esbulho devem ser descritas na causa de pedir e provadas no curso da relação processual. IX. Recurso conhecido e provido em parte.(Acórdão 944153, 20130110410864APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , , Revisor: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 8/6/2016. Pág.: 342/363) Portanto, à míngua de acordo entre as partes, o prosseguimento da execução é medida que se impõe. DEFIRO o pedido da TERRACAP para levantar a suspensão anteriormente determinada e autorizar o cumprimento do mandado expedido. Aguarde-se cumprimento. Após, arquivem-se com baixa. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2022 16:13:17. DANIEL EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI Juiz de Direito A parte requer no concessão da tutela de urgência para a revogação da decisão que levantou a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse em desfavor do agravante, com o deferimento de liminar para haver o restabelecimento da referida suspensão até a decisão de mérito do presente recurso. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. Na espécie, verifico a presença desses requisitos, ante o contexto delineado nos autos. In casu, observo que os elementos coligidos pela impetrante possuem signo determinante a urgência considerando que o não deferimento da suspensão de reintegração de posse no dia 14/03/2022 poderá vir acarretar prejuízos irrecuperáveis ao agravante, culminando com a demolição da sua casa, acarretando a possível perda de objeto da ação e o Poder Judiciário, nessa hipótese, não terá cumprido com seu papel institucional em relação ao cidadão, considerando a impossibilidade da discussão do seu direito em toda a extensão, especialmente se for levado em conta as nuances que permeiam a discussão da questão ínsita a responsabilidade do Estado em relação a proliferação destes condomínios irregulares, no curso dos últimos trinta anos. É que a aplicação dos lindes da lei distrital neste plantão, se desfavoráveis ao agravante, com a implementação da medida de demolição de imediato por decisório este juiz plantonista, esvaziaria por completo a efetividade de quaisquer medidas ulteriores pelo juiz natural, usurpando-lhe sua competência. De toda sorte, a questão poderá ser melhor analisada pelo Relator natural, sem que haja providências a serem tomadas nesta sede excepcionalíssima do plantão judicial. Assim, DEFIRO a tutela de urgência recursal, suspendendo a decisão do magistrado singular que autorizara o cumprimento do mandado de reintegração de posse em desfavor do agravante, até ulterior decisao emanada pelo relator natural do Agi. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se o agravado nos termos do art. 1019, CPC. Dê-se a esta decisão força de mandado. Publique-se. Distribua-se, oportunamente. BRASÍLIA, DF, 12 de março de 2022 13:53:57. Desembargador - ROMEU GONZAGA NEIVA Relator Plantonista